Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR CANAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATO FÍSICO ASSINADO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. A ausência de contrato físico assinado, por si só, é incapaz de infirmar o negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. O comprovante da operação, além de indicar as circunstâncias do aceite por meio de senha pessoal, deixa claro a adesão à modalidade contratual. Destarte, a juntada das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, expressamente anuídas na origem, basta para demonstrar as condições do negócio.
3. Segundo os enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. Apelo conhecido e desprovido.